Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
DESPACHO Em observância ao contraditório, intime-se a apelada, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, para que se manifeste sobre o recurso adesivo interposto por ANTONIO VENANCIO DA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, na forma do art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601